Tribunal: TJDFT
Processo: 0749485-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749485-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Unimed Nacional, contra decisão interlocutória, que, em fase de conhecimento de ação de declaratória c.c indenizatória, deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: “No presente caso, há probabilidade do direito, porque não se mostra razoável a cobrança de multa pelos meses restantes do contrato, conforme julgados juntados. Há receio de dano à atividade comercial da autora, diante da inscrição do Id 215375099. A tutela é reversível, porque a ré pode cobrar da autora a multa a qualquer tempo, inclusive neste processo. Defiro a tutela de urgência para determinar que ré retire o nome da autora do Serasa/SPC, no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, por enquanto.” Em apertada síntese, a agravante alega que a cobrança da multa rescisória é devida, haja vista que o cancelamento do contrato se deu em virtude da inadimplência de mensalidades. Acrescenta que o contrato já havia sido rompido antes mesmo do pedido de cancelamento formulado pela agravada, diante da inadimplência reiterada desde o mês fevereiro de 2023. Defende que a cobrança é válida, tanto em relação às mensalidades quanto em relação à multa, o que, em face da ausência de pagamento, legitima a inscrição da agravada nos cadastros de proteção ao crédito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a posterior reforma da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência na origem ou, subsidiariamente, que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou reduzida. Preparo recolhido (ID. 66421276) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do direito perseguido. Na origem, se determinou, em tutela de urgência, a suspensão de cobranças aparentemente indevidas, relativas a contrato de plano de saúde que fora cancelado. A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. O documento de ID. 215375095 do processo de origem indica que a agravada solicitou o cancelamento do plano de saúde em 19/03/2023. A cobrança perpetrada pela agravante se funda em alegado inadimplemento de mensalidades do plano de saúde, após o período supracitado, com fulcro na cláusula 10.3 do contrato, que prevê o cumprimento do aviso prévio para rompimento do contrato. Em juízo de cognição sumária, se infere que a respectiva cobrança decorre de cláusula nula, de sorte que se mostra abusiva. Precedentes: (Acórdão 1839751, 07370435220238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível) e (Acórdão 1820027, 07083258520238070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024.). Ausente, portanto, probabilidade do direito do agravante. Da mesma forma, não há perigo de dano grave ou irreparável, mormente porque, caso se demonstre a existência e exigibilidade da dívida, a cobrança poderá ser efetuada tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial, além do que poderá ser novamente inserida a restrição de crédito. Por fim, a multa processual imposta em atenção ao disposto no art. 537 do CPC visa ao cumprimento, pela ré, da obrigação de fazer e, no caso, em exame liminar, não se mostra exorbitante. De outra parte, ainda que não o fosse, independentemente do acerto ou não do montante e do prazo estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nem perigo de dano irreversível à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)